Tribunal: TCU
Processo: 028.879/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 2.355/2016-TCU-Plenário - apurar os indícios de reajustes indevidos em rubricas judiciais na Universidade Federal de Rondônia

Inteiro teor:
Acórdão 57/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.879/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.902/2017-8 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. à Fundação Universidade Federal de Rondônia, para que: 1.7.1.1. no prazo de até 60 (sessenta) dias, mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se aos interessados o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, proceda à transformação em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), seguida da progressiva absorção por acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título, nos proventos dos interessados, das seguintes rubricas: i) parcela de 3,17% decorrente de sentença judicial, paga ao servidor Ivan Clair César Dias Tavares; ii) parcela de 13,23%, paga à inativa Iracema Gabler; e iii) parcelas de 26,05% (URP fev/1989), 26,06% (IPC jun/1987), 16,19% (URP abrmai/1988) e 84,32% (IPC mar/1990), pagas aos inativos Antônio Plácido de Oliveira e Maria das Graças Gonçalves Ribeiro; 1.7.1.2. com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020: 1.7.1.2.1. providencie a emissão do ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria da sra. Iracema Gabler, com vista à inclusão nos seus proventos da vantagem judicial alusiva aos 13,23%, já como VPNI; 1.7.1.2.2. providencie a emissão do ato de alteração do fundamento legal das aposentadorias de todos os interessados acima referidos, tão logo seja concluído o processo de absorção das respectivas parcelas de VPNI nos proventos dos beneficiários; 1.7.2. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que monitore o cumprimento do subitem 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de descumprimento; 1.7.3. dê-se ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e aos interessados.